Tribunal: TJDFT
Processo: 0752045-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS DA DEVEDORA PERANTE OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO JÁ DEFERIDA.

I – Mantém-se a r. decisão que indeferiu a penhora de créditos da executada perante operadoras de cartão de crédito, constatado que o i. Juízo a quo acolheu o pleito de penhora sobre 15% do faturamento diário da devedora até o montante necessário para satisfação integral da dívida, art. 866 do CPC. Princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução.

II – Agravo de instrumento desprovido.